Tribunal: TJDFT
Processo: 0731874-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CÓDIGO DE CONSUMIDOR. INAPLICABILIDAE. QUBRA DE SAFRA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AFASTADA. MULTA COMPENSATÓRIA. VALOR. RAZOABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO INADIMPLEMENTO.
1. Os contratos de cédula de produto rural não são interpretados a luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, que não se amolda ao destinatário final conforme dispõe a legislação consumerista.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que concerne à impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão aos contratos agrícolas quando relacionada A eventos inerentes à atividade do produtor rural, motivo pela qual essa não é suficiente para fundamentar a revisão contratual ou a sua resolução em razão de onerosidade excessiva superveniente resultante da baixa produtividade da colheita.
3. Eventual quebra de safra ou produção aquém do esperado não é suficiente para a resolução ou revisão da cédula de produto rural, ao passo que o referido evento é inerente à própria atividade agrícola.
4. As condições livremente pactuadas entre as partes, em especial quando adequadas à obrigação assumida e à função social e econômica do contrato, devem permanecer inalteradas, de forma a prevalecer o princípio do pacta sunt servanda.
5. Vencida a data para o cumprimento da obrigação de entrega de coisa fungível e havendo previsão contratual de imediata conversão da obrigação originária em perdas e danos, o termo inicial da incidência dos consectários da mora deve observar a data de inadimplemento, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.